Tribunal: TCU
Processo: 031.029/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos ora embargantes, contra decisão que aplicou multa as responsáveis em razão de irregularidades identificadas no bojo de auditoria realizada para verificar o ritmo de execução do contrato relativo à construção das tubovias da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelos Srs. Flávio Fernando Casa Nova da Motta, José Carlos Cosenza, José Eduardo Loureiro, Maria das Graças Silva Foster, Ricardo Miguel Correia Salles e Vitor Hugo Abascal Pastorini ao Acórdão 675/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1 acolher o expediente recursal trazido pelo Sr. Ricardo Miguel Correia Salles para, dando-lhe efeito infringente, tornar insubsistente a multa que lhe foi imposta no subitem 9.2 do Acórdão 981/2017-TCU-Plenário ; 9.1.2. rejeitar os demais embargos de declaração; 9.2. alertar aos embargantes que a interposição de recurso meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Casa; 9.3. dar ciência desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, aos responsáveis e à Petrobras.